Tribunal: TJSP
Processo: 1000129-18.2017.8.26.0058
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
do: "APELAÇÃO CÍVEL. Transporte rodoviário de carga. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Atraso no descarregamento das mercadorias que não pode ser imputado à requerida. Constata-se das provas coligidas aos autos que a ré emitiu duplicatas referentes às despesas extras geradas pela autora ante a demora na descarga dos produtos transportados, rendendo ensejo ao pagamento dos respectivos custos adicionais. Sentença de improcedência mantida, porquanto a ré desincumbiu-se do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000129-18.2017.8.26.0058; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Agudos - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 03/10/2022; Data de Registro: 17/10/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

Agudos

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/10/2022

Data de publicação:

17/10/2022

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. Transporte rodoviário de carga. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Atraso no descarregamento das mercadorias que não pode ser

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. Transporte rodoviário de carga. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Atraso no descarregamento das mercadorias que não pode ser imputado à requerida. Constata-se das provas coligidas aos autos que a ré emitiu duplicatas referentes às despesas extras geradas pela autora ante a demora na descarga dos produtos transportados, rendendo ensejo ao pagamento dos respectivos custos adicionais. Sentença de improcedência mantida, porquanto a ré desincumbiu-se do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.